Tribunal: STJ
Processo: 0812837-22.2023.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. LICITUDE DA
CONDUTA DO PLANO DE SAÚDE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não se visualiza negativa de prestação jurisdicional quando a
Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A parte agravante pretende rediscutir a justiça da

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062385 - CE(2025/0371350-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
HUGO MENDES PLUTARCO - CE044551A
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. LICITUDE DA
CONDUTA DO PLANO DE SAÚDE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não se visualiza negativa de prestação jurisdicional quando a
Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A parte agravante pretende rediscutir a justiça da decisão em
seu contexto fático-probatório ao alegar que não houve negativa do
procedimento médico e que foi indevida a manutenção da multa,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56661057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 69016e2b-a570-407d-8fde-69972dc7af83

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 69016e2b-a570-407d-8fde-69972dc7af83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062385 - CE(2025/0371350-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
HUGO MENDES PLUTARCO - CE044551A
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. ANS. MULTA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. LICITUDE DA
CONDUTA DO PLANO DE SAÚDE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se visualiza negativa de prestação jurisdicional quando a
Corte de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A parte agravante pretende rediscutir a justiça da decisão em
seu contexto fático-probatório ao alegar que não houve negativa do
procedimento médico e que foi indevida a manutenção da multa,
providência vedada em recurso especial, nos termos da

Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando decisão de
Hapvida Assistência Médica S.A.
fls.
que negou provimento ao agravo, sob os seguintes fundamentos: (I)
487/492,
inexistência de ofensa ao
II, do CPC, porquanto o Tribunal de origem
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55549047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:22
Código de Controle do Documento: a07127d6-fbd3-4931-97ae-c81d702d6947

apreciou integralmente a controvérsia, não se confundindo julgamento desfavorável com
negativa de prestação jurisdicional e (II) a modificação das premissas adotadas pela
Corte Regional demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
negativa de prestação jurisdicional, com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, uma vez que o acórdão recorrido não enfrentou a caracterização da Reparação
Voluntária e Eficaz (RVE) como causa exculpante da infração, ponto específico
suscitado no âmbito recursal e (II) é indevida a aplicação da
pois a
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia é estritamente jurídica, versando sobre a correta subsunção dos fatos
incontroversos aos arts. 1.022, II, do CPC e 12, II, da
sem necessidade
Lei n. 9.656/1998,
de reexame de provas.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 512).
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
Com efeito, conforme constou no
, o Tribunal local, ao manter a
decisum
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, teceu a seguinte
fundamentação (fls.
):
318/319

5. Pois bem, compulsando o PA referido, verifica-se que a beneficiária
foi atendida em ocasião em que o médico (Dr. Valfredo
A. Silveira)
25/03/2019,
a encaminhou para realizar videolaparoscopia da pelve com
cirurgião ginecológico, uma vez que ele não realiza o procedimento. A
reclamante se consultou com mais dois médicos (Dr. Jorge Luiz Cartaxo Rocha
e Dr. José Rômulo Gomes Cruz) que também não realizavam o procedimento
cirúrgico.
6. Na verdade, o que se extrai dos autos é que a operadora se limitou a agendar
novas consultas, não demonstrando eficazmente a devida autorização para
a realização do procedimento cirúrgico solicitado do qual necessitava
a beneficiária, ressaltando que a operadora foi notificada pela ANS para
autorizar a realização do procedimento cirúrgico e não para submeter a
beneficiária a retornos médicos, dificultando o acesso da beneficiária à
cirurgia de videolaparoscopia ginecológica.
7. Constata-se que, em 1o/
quando houve o cancelamento do seu vínculo
5/2019,
Documento eletrônico VDA55549047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:22
Código de Controle do Documento: a07127d6-fbd3-4931-97ae-c81d702d6947

contratual com a operadora, os prazos normativos para a garantia da
cobertura já estavam expirados, tanto para o cumprimento devido de até 21
dias úteis previstos no
o, XIII, da RN no
como para a reparação
art. 3
259/11,
voluntária e eficaz disposta no artigo 10, I, e no
§ 1°, da RN no
art. 20,
388/15.
8. "Por conseguinte, subsistia o dever de cobertura, haja vista que entre
a solicitação e o fim da vigência do contrato o prazo da garantia
assistencial obrigatória havia sido extrapolado. Ressalte-se que, nos termos da
RN no 388 /2015, ao ser notificada acerca de um problema suportado por um
de seus beneficiários, as operadoras devem adotar as medidas necessárias para
a solução do conflito junto ao beneficiário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis
após a notificação em se tratando de NIP Assistencial, ou demonstrar a não
procedência da demanda, o que não ocorreu neste caso."
9. "A autuada não comprovou a efetiva realização do procedimento
solicitado enquanto vigia o contrato de plano de saúde com segmentação
hospitalar, tampouco a sua autorização para agendamento em prestador apto a
realizá-lo, deixando de garantir a sua obrigação legal e contratual frente à
demanda assistencial reclamada. [...] Desse modo, uma vez que a embargante
não conseguiu demonstrar a garantia tempestiva do procedimento solicitado
pela usuária reclamante, deve ser mantida a higidez da multa aplicada pela
agência embargada."

Verifica-se, portanto, não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se
pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a
instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos
autos, assentando-se em pilares suficientes para embasar a decisão, como no caso
concreto, não há falar em omissão no acórdão, não se devendo confundir fundamentação
sucinta com a sua ausência (
, relator Ministro Paulo
AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
Afastam-se, assim, as alegadas omissão ou negativa de prestação
jurisdicional tão somente pelo fato de o aresto recorrido ter decidido em sentido contrário
à pretensão da parte.
Frise-se que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram-se:

Documento eletrônico VDA55549047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:22
Código de Controle do Documento: a07127d6-fbd3-4931-97ae-c81d702d6947

Ademais, pela mesma transcrição do acórdão recorrido, conclui-se que, a
pretexto de alegar violação ao ordenamento jurídico vigente, a parte agravante pretende
rediscutir a justiça da decisão em seu contexto fático-probatório ao afirmar que não
houve negativa do procedimento médico e que foi indevida a manutenção da multa.
Ora, revisitar a referida premissa adotada pelo Tribunal de
origem pressupõe revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável no âmbito
de recurso especial, nos termos da

Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido:
PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO
INCIDÊNCIA DO
CPC/2015.
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
V - No tocante à violação dos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil
de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se
ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a
controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do
recorrente.
VI - Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a
responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao
prequestionamento numérico (
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.665.273/RS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
13/6/2017,
20/6/2017) [...]
XI - Agravo interno improvido.
(
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no REsp n. 1.745.777/MG
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2018,
21/11/2018.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
VIOLAÇÃO DO
DO
AUSÊNCIA. RECURSO NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PROVIDO.
[...]
2. As recorrentes pleiteiam unicamente a nulidade do acórdão recorrido
alegando deficiência na prestação jurisdicional (artigo 1.022, II, e parágrafo
único, combinado com o artigo 489, § 1o, IV, do
sob o pretexto de
CPC/2015)
que a Turma julgadora teria deixado de apreciar o segundo pedido da ação
que consiste na condenação do ente público por perdas e danos.
3. Ocorre que o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de
declaração, foi cristalino no sentido de que "o fundamento adotado pelo
acórdão, por razões lógicas, repele o pedido de perdas e danos".
4. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de nenhum dos vícios elencados
no artigo 1.022 do Código de Processo
a reclamar a anulação do
Civil/2015
julgado. Isso porque o Tribunal local enfrentou expressamente todas questões
importantes para o deslinde da controvérsia, não havendo que se confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
5. Recurso especial não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.636.253/DF
julgado em
DJe de
)
6/2/2018,
20/2/2018.
Documento eletrônico VDA55549047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:22
Código de Controle do Documento: a07127d6-fbd3-4931-97ae-c81d702d6947

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
MULTA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO CARACTERIZADA.
ART. 1.022
CPC/2015
QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS
INTERESSES DA PARTE. ANÁLISE DE RESOLUÇÕES. ATOS DE CARÁTER
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
EQUIPARAM
À
LEI
FEDERAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
SÚMULA N. 280/STJ.
SUFICIENTE. SÚMULAS N. 283 E
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
284/STF.
ORIGEM QUE CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DA CONDUTA
IMPUTADA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, Unimed Porto Alegre - Cooperativa Médica Ltda ajuizou ação
contra Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS pleiteando anulação de
auto de infração que lhe impôs multa em virtude de suposta negativa de
autorização de procedimento pleiteado por beneficiário.
II - O Tribunal a quo manteve a sentença de procedência dos pedidos.
III - Não se vislumbra pertinência na alegação de violação do
do
art. 1.022
tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora
CPC/2015,
apresentada, em decisão devidamente fundamentada. A irresignação da
recorrente está evidentemente limitada ao fato de que a decisão é contrária a
seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório
IV - A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal a quo com fundamento em
balizas normativas previstas em Resoluções da ANS, atos de caráter normativo
que não se equiparam à lei federal para fins de interposição do recurso
especial, incidindo, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do
STF.
V - Ainda que assim não o fosse, a ausência de impugnação de fundamento
suficiente para manter a decisão recorrida, acerca do descompasso entre a
conduta imputada à operadora de saúde no auto de infração (negativa de
cobertura) e a realidade dos fatos (mora na autorização), atrai a incidência,
por analogia, dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
VI - Mesmo que ultrapassados os óbices acima elencados, eventual revisão da
posição do Tribunal a quo demandaria o reexame de elementos fático-
probatórios, uma vez que o acórdão recorrido examinou minudentemente a
cronologia dos fatos para concluir que "não houve 'negativa de cobertura' ao
procedimento solicitado pelo beneficiário". Tal providência é vedada no âmbito
estreito do recurso especial, pela Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55549047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:22
Código de Controle do Documento: a07127d6-fbd3-4931-97ae-c81d702d6947

VII - Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.872.372/RS
julgado em
DJe de
)
22/3/2022,
25/3/2022.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55549047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:22
Código de Controle do Documento: a07127d6-fbd3-4931-97ae-c81d702d6947

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.385 / CE
Número Registro: 2025/0371350-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08086012720234058100 08128372220234058100 8086012720234058100 8128372220234058100
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
HUGO MENDES PLUTARCO - CE044551A
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : HUGO MENDES PLUTARCO - DF025090
HUGO MENDES PLUTARCO - CE044551A
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: b3c31942-69ad-4bcd-bd14-e4e82d77ed86

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: b3c31942-69ad-4bcd-bd14-e4e82d77ed86